Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação por dano moral. Sustenta o recorrente que, comunicada a quitação do financiamento, é dever do agente financiador promover a baixa automaticamente em 10 dias. Assevera que o contrato foi quitado em 04/04/2023 e mesmo assim, a restrição foi mantida por quase um ano, quando ajuizou a presente demanda.
2. "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" – Tema 1078/STJ. (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021).
3. Estabelece o art. 8o, da Resolução 320/2009, do Contran, que “Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame”.
4. O art. 9o do mesmo ato normativo estabelece que “Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.
5. Embora esteja evidente a obrigação da instituição financeira em promover a baixa do gravame após a quitação do contrato, há nos autos peculiaridades que impedem o acolhimento da pretensão de reparação por dano moral.
6. A primeira delas é o descumprimento não contestado pelo consumidor do contrato de financiamento, que estipula o prazo de 30 dias para o adquirente do veículo transferir o bem para sua titularidade, mantendo-se o gravame. O recorrente não demonstrou o cumprimento desta cláusula contratual. Na verdade, sequer a mencionou, embora o DUT da transferência do veículo para a seguradora, em 2023, indica que a transferência não fora realizada. Além disso, essa circunstância aponta que o carro foi envolvido em acidente de trânsito com resultado de perda total, cujo salvado passou a pertencer àquela seguradora.
6.1. Assim, ainda que remanecesse a responsabilidade do adquirente, atualmente, com o pagamento pelo seguro, o carro deixou de ser de propriedade (resolúvel) do recorrente, não sendo possível exigir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
7. O segundo ponto é o de que, ainda que ultrapassado os 10 dias para baixa do gravame, não há nos autos prova de que a inércia da financeira tenha gerado outros prejuízos ao recorrente, senão a anotação no SNG, cujo cadastro não induz abalo de crédito nem constitui circunstância apta a afetar de pronto os direitos da personalidade.
8. Desse modo, a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária não é fundamento suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a existência do dano passível de indenização. Não se desincumbiu o recorrente do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos dapersonalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
9. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
10. Por fim, verifico a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$500,00 (quinhentos reais), quantia que entendo adequada tendo em vista o valor máximo de R$ 986,97 definido na tabela anexa ao mencionado Decreto.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.